Tribunal: CARF
Processo: 11020.915719/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.915719/2009-71
RESOLUÇÃO
2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO GUERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos, transcrevo relatório da decisão recorrida proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS):
Trata-se da PER/DCOMP no 39716.81704.230409.2.04-3811 (fls. 2 a 4), na qual o
contribuinte acima identificado pleiteia restituição a título de pagamento indevido
no valor total de R$917.459,50, referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) do exercício 2009, apurado em ganho de capital na alienação de duas
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
2
participações societárias na A Guerra S/A e Guerra Participações Ltda. (código de
receita no 4600).
Segundo o Despacho Decisório (fl.5) o pleito do contribuinte foi negado por
inexistência do crédito.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 7 a 10) o interessado argumenta que em
09/06/2008 alienou a integralidade de sua participação societária na empresa A
Guerra S/A – CNPJ 88.665.146/0001-05 e na Guerra Participações Ltda. – CNPJ no
94.683.166/0001-01 retirando-se de ambas as sociedades. Argumenta-se que se
tratava de empresa familiar fundada em 14/06/1971, cujo o capital social
pertenceu aos seus fundadores e depois a seus herdeiros.
Entende que somente seria passível de tributação o ganho de capital proporcional
a parte da participação que foi adquirida pelo contribuinte de modo oneroso e a
partir, inclusive, de 01/01/1989, quando entrou em vigor a Lei 7.713/1988.
Como manteve em sua propriedade as ações por período superior a cinco anos,
na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, o ganho de capital relativo a 60,653%
(sessenta vírgula seiscentos e cinquenta e três por cento) das participações
alienadas é isento de imposto de renda, portanto, teria recolhido imposto
indevidamente.
Prossegue afirmando que não incide no presente caso a norma do artigo 178 do
CTN, pois ela permite a revogação da isenção incondicionada e não da
condicionada.
Adverte que a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada por lei nos
exatos termos da Súmula 544.
Afirma, que ao adquirir a participação societária sob a égide do mencionado
Decreto-Lei, adquiriu também o direito à isenção sob a condição de permanecer
com a mesma sob sua titularidade por no mínimo 5(cinco) anos, sendo esta uma
condição onerosa que se operou efetivamente no caso.
Acrescenta que a isenção revogada a partir da Lei n 7.713/1988 não teve o
condão de extinguir o direito adquirido das participações societárias adquiridas
até 31/12/1988, mas apenas fez com que novas aquisições, dessa data em diante,
não fossem mais sujeitas ao benefício.
Relata que esta matéria já foi exaustivamente analisada, conforme
entendimentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ. Cita diversos Acórdãos proferidos pelos
referidos órgãos.
A formação da participação societária alienada, com as datas de aquisição de cada
lote de quotas/ações durante a vida da sociedade está demonstrada em anexo, de
modo que o recorrente faz prova cabal, na impugnação, sobre o tempo da
aquisição da parcela isenta correspondente.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
3
Enfatiza que incorreu em erro ao apurar o ganho de capital incidente sobre o total
da alienação, quando o correto seria apenas sobre a parcela de 39,347%.
Argumenta que refez o demonstrativo do ganho de capital – GCAP, bem como a
declaração de ajuste anual do exercício de 2009 para que constasse na base de
dados da RFB as informações corretas, demonstrando o valor recolhido
indevidamente. Ao final solicita o deferimento da restituição.
Em resposta a intimação (fls. 689 a 690) proposta por esta DRJ (fls.228 a 229)
foram juntados os esclarecimento (fls. 689 a 690) e os documentos (fls.692 a 791),
planilhas (fls.738 e 739), tendo a DRF de origem, após o exame da de tal
documentação, proferido a Informação DRF/CXL no 12, de 09/04/2015 (fls. 793 a
796).
Após a ciência da referida informação fiscal o contribuinte, complementa suas
alegações (fls.798 a 801) ratificando os argumentos apresentados na impugnação
e alegando, em síntese, que; 1) a DRF em Caxias do Sul/RS não efetuou a análise
conforme determinado na diligência (fls. 228 a 229; 2) na referida informação
fiscal afirmou-se existirem lacunas nas provas trazidas aos autos, sem, contudo,
apontá-las objetivamente. 3) deveria ser o interessado rentimado, “de modo
fundamentado,
para
que
apresentasse
documentos
ou
informações
perfeitamente determinados e necessários para a o deslinde da questão; 4) a
intimação para o contribuinte manifestar-se sobre o resultado da intimação, é
nula de pleno direito e contamina com absoluta nulidade todo o processo
administrativo fiscal.
Aduz ainda que demonstrativo, juntamente com as planilhas apresentadas tem
como objetivo evidenciar as participações adquiridas antes da revogação da
isenção (portanto tributáveis) e também evidenciar as vendas após o ano de
1988, sendo irrelevante para o caso em tela saber a forma da aquisição das
participações, desde que esta condição tenha ocorrido antes de 1988 e tenha sido
cumprida a condição da onerosidade, qual seja deter a participação societária por
pelo menos cinco anos. Apresenta novos julgados no CARF e do STJ.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ concluiu pela sua
improcedência com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
4
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou em
valor maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem
direito à restituição do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser
revogada ou modificada a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao
contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da
alienação, a participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio
do alienante. Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, por se encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO
Não há que se falar em direito adquirido a isenção na alienação de participações
societárias adquiridas após a revogação do Decreto-lei no 1.510/76.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2015 (fl. 815)), o sujeito
passivo interpôs, em 13/07/2015 (fl. 816), Recurso Voluntário, alegando a tempestividade do seu
recurso e a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a partir da leitura do Acórdão recorrido, conclui-se que o pedido de ressarcimento
foi indeferido porque a Relatora entendeu que, tendo a participação societaria sido alienada após
a entrada em vigor da Lei n° 7.713/1988, não haveria que se falar em isenção sobre a alienação de
participação societária, ainda que a participação tenha sido adquirida no curso do Decreto-Lei n°
1.510/1976 e tenha sido satisfeita a condição de permanecer com a mesma por mais de cinco
anos;
- conforme os cálculos e a documentação apresentada pelo contribuinte, que
instruem este processo administrativo, o mesmo havia em 1981, uma participação societária
direta (na sociedade familiar A Guerra S.A. inscrita no CNPJ sob o número 88.665.146/0001-05) e
participação indireta (também pela Holding familiar Guerra Administração e Participações Ltda,
Inscrita no CNPJ sob o número 88.832.142/0O0I-66) no montante de 10,316% do patrimônio da
sociedade. Este montante foi adquirido por subscrição, desde a constituição da sociedade e por
herança havida do Pai falecido em 1978.
- no ano de 1981 era exatamente essa a participação societária que o contribuinte
ostentava na sociedade.
- o percentual de participação do contribuinte na sociedade oscilou, por compra e
venda, ao longo do tempo, chegando a 17,463% em 1986, tendo sido em determinado momento
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
5
(1991) reduzido para 7,227% e voltando a ser recomposto posteriormente, chegando a 11,915%
por ocasião da venda para terceiros (vide quadro demonstrativo em anexo);
- o presente Pedido de Restituição é" relativo única e exclusivamente ao Imposto de
Renda que foi indevidamente recolhido pelo contribuinte sobre a parcela do preço
correspondente aos 7,227% da participação societária que ele adquiriu ou recebeu de herança e
sempre manteve em seu patrimônio; em outras palavras, para bem ficar consignado, o
contribuinte não está requerendo reconhecimento da isenção sobre participação societária que
adquiriu após a revogação da norma de isenção;
- há que ser destacado, também, que o Acórdão recorrido em seus fundamentos
consigna que o contribuinte teria alienado "duas participações societárias", e não uma, fazendo
referencia à sociedade holding (veículo para a detenção indireta da participação na sociedade
operacional) como se de "outra sociedade" se tratasse e por isso afastando o beneficio da isenção
sobre a parcela da participação societária detida de modo indireto, pelo simples fato da nova
holding ter sido constituída no ano de 1992 (a holding trata-se da Guerra Participações Ltda, CNPJ
94.683.166 0001-01), o que não é correto;
- a norma que estabeleceu a isenção fez referencia expressa à participação
societária, sem estabelecer qualquer tipo de restrição às formas como os sócios/acionistas
poderiam ao longo do tempo lançar mão para se organizarem politicamente para o exercício do
poder de controle e gestão da empresa;
- de fato, o contribuinte adquiriu por aquisição originária e por herança e manteve
em seu patrimônio ao longo de todo o tempo uma participação societária de no mínimo 7,227%
na empresa, participação essa que foi direta e/ou indireta conforme a evolução das relações
societárias;
- o contribuinte detinha uma única participação societária e não duas, sendo
absolutamente indiferente para a aplicação da norma, e fruição do beneficio da isenção, o fato de
ter sido constituída uma sociedade holding que nada mais significou do que a detenção indireta da
exata mesma participação societária;
- a isenção é onerosa, sendo que a onerosidade reside na obrigação de permanecer
com a participação por um tempo mínimo de 5 (cinco) anos, logo quem era titular de participação
societária ao tempo da vigência do Decrelo-Lei n° 1.510/1976, e, manteve tal participação
societária em seu patrimônio, sob sua titularidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, tornou-se titular
do direito líquido e certo à isenção da tributação pelo imposto de renda do ganho de capital
quando da alienação dessa participação, o que ocorreu no caso em concreto e está de acordo com
a jurisprudência do STJ;
- não há o que falar sobre novas ações ou novas quotas ou substituição de ações
por quotas e vice-versa, pois a legislação é cristalina e frisa peremptoriamente na aquisição e
manutenção da PARTICPAÇÃO SOCIETÁRIA, em poder do contribuinte, por período de 5 anos.,
tendo sido essa condição integralmente pelo contribuinte;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
6
- nos lermos da lei, ainda que a participação societária tenha sido alienada após a
entrada em vigor da Lei no 7.713/1988, o Recorrente faz jus à isenção pelos fatos que ocorreram
quando estava em vigor o Decreto-lei 1.510/1976, cujos efeitos não podem ser ignorados nem
suprimidos da esfera jurídica do contribuinte, não havendo qualquer óbice para deferir o pedido
de ressarcimento;
- logo, faz-se necessário dar provimento ao presente Recurso administrativo,
deferindo-se o pedido de restituição do valor pago indevidamente, objeto do PER/DCOMP que
originou este processo administrativo, haja vista que foram satisfeitos todos os requisitos pelo
contribuinte para ser concedida a isenção prevista pelo Decreto-Lei n° 1.510/1976.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente argumenta que possuía participação societária nas empresas A Guerra
S/A – CNPJ 88.665.146/0001-05 (de forma direta) e na Guerra Participações Ltda. – CNPJ no
94.683.166/0001-04 (participação indireta) e que se tratava de empresa familiar fundada em
14/06/1971, cujo capital social pertenceu aos seus fundadores e depois a seus herdeiros, sendo
assim, quando da revogação do Decreto-lei 1.510/76, seu direito subjetivo à isenção do IRPF
incidente sobre o ganho de capital decorrente da alienação desta participação societária tornou-se
um direito adquirido.
Alega que quando da publicação da Lei no 7.713/88, o contribuinte já possuía as
participações societárias por mais de 5 anos, tendo direito adquirido ao benefício fiscal conferido
pelo Decreto-lei no 1.510/76, independente da data de alienação das participações societárias.
Argumenta ainda que o contribuinte adquiriu por aquisição originária e por herança
e manteve em seu patrimônio ao longo de todo o tempo uma participação societária de no
mínimo 7,227% na empresa, participação essa que foi direta e/ou indireta conforme a evolução
das relações societárias, logo detinha uma única participação societária e não duas, sendo
absolutamente indiferente para a aplicação da norma, e fruição do benefício da isenção, o fato de
ter sido constituída uma sociedade holding que nada mais significou do que a detenção indireta da
exata mesma participação societária.
Compulsando os autos, constata-se que foi emitida informação pela DRF/CXL/Seort
no 13, de 9 de abril de 2015 (fls. 793/7986), onde concluiu no seguinte sentido, in verbis:
16. No que diz respeito ao CNPJ no 94.683.166/0001-01, mesmo que houvesse o
entendimento favorável à teoria do direito adquirido, sua aplicação à alienação
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
7
desta participação seria incabível, posto que a sociedade foi constituída em
31/03/1992, quando a isenção já havia sido revogada (vide item 3, fl. 430, da
resposta à Intimação DRF/CXL/Seort no 391-2013).
17. No que tange ao CNPJ no 88.665.146/0001-05, verifica-se que sua
constituição data de 1970. À época, o requerente era menor de idade e tinha
como representante legal seu pai (e também sócio), - Ângelo Francisco Guerra,
falecido em 1978. Inicialmente, com base nas atas de assembléias constantes do
item 1 (fl. 236) da resposta à intimação DRF/CXL/Seort no 391-2013, buscou-se
remontar o histórico da aquisição da participação societária por parte do
interessado. As respostas recebidas em decorrência das Intimações no 391-2013
e 193-2014 ainda deixam lacunas, o que demandaria a emissão de nova
intimação.
18. Considerando que a impugnação e a retificação do Demonstrativo de Ganho
de Capital, anexo a DIRPF retificadora de 18/01/2010, fundamentam-se na
existência do direito adquirido à isenção veiculada no Decreto-Lei no 1.510, de
1976, sugiro o retorno dos autos à DRJ para que se manifestem quanto à
referida isenção, posto que, se o entendimento recair sobre a inexistência de
direito adquirido, não haverá necessidade desta DRF emitir outra intimação.
19. Dê-se ciência ao interessado, entregando-lhe cópia desta Informação Fiscal e
abrindo-lhe prazo para manifestar-se, caso seja de seu interesse. O prazo
mencionado será de até trinta dias a contar da ciência desta Informação.
A decisão de piso julgou no sentido de que as vendas de ações efetuadas por
pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro
auferido, ainda que, na data da alienação, a participação societária já conte com mais de cinco
anos no domínio do alienante. Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, por se encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador, logo não há que
se falar em direito adquirido a isenção na alienação de participações societárias adquiridas após a
revogação do Decreto-lei no 1.510/76.
Com isso, como a tese vencedora da decisão a quo foi pela não aplicação do direito
adquirido ao benefício fiscal conferido pelo Decreto-lei no 1.510/76, independente da data de
alienação das participações societárias, logo não foi dado seguimento na busca por remontar o
histórico da aquisição da participação societária por parte do interessado, conforme sugerido
pela informação pela DRF/CXL/Seort no 13, de 9 de abril de 2015 (fls. 793/796).
No que toca à discussão acerca do aproveitamento da isenção à luz do DL 1.510/76,
com relação às cotas adquiridas até 1983 e que permaneceram no patrimônio do contribuinte por,
no mínimo, cinco anos até a entrada em vigor da Lei 7.713/88, curvo-me ao posicionamento dos
nossos tribunais superiores, já reconhecido, inclusive, pela representação judicial da Fazenda
Nacional, segundo dispõe o Ato Declaratório PGFN n. 12, de 25/06/2018, in verbis:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
8
julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI N° 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg no
REsp 1.243.855/PR.
Tal ato declaratório foi aprovado pelo então Ministro da Fazenda e, nos termos da
alínea c, inciso II, parágrafo único do art. 98 do RICARF aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21
de dezembro de 2023, deve ser aplicado pelos membros deste Conselho.
Transcrevo a seguir excerto do voto vencedor da Ilustre Conselheira Maria Helena
Cotta Cardoso, no Acórdão no 9202-007.261, em 22/10/2018, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais acerca desse tema, a qual reconhece a isenção à luz do DL 1.510/76, e que
permaneceram no patrimônio do contribuinte por, no mínimo, cinco anos até a entrada em vigor
da Lei 7.713/88, no essencial:
(...)
'nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp DF CARF MF Fl. 1506 24 1.241.131/RJ, EDcI no AgRg no REsp
1.146.142/RS e AgRg no REsp 1.243.855/PR.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
9
Esse é inclusive o posicionamento que constou da Solução de Consulta n° 505 -
Cosit/RFB, de 17.10.2017, a seguir ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI N° 1510, DE 1976.
ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alinea "d" do art. 4o do Decreto-Lei n° 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias
efetuadas após 1o de Janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem
do patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida
data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983
e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do
Decreto-lei n° 1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988.
Por sua vez, observado o posicionamento acima, não quer dizer, com isso, que
entenda pela extensão do benefício fiscal às ações bonificadas e subscrições particulares de
novas quotas que ingressaram no patrimônio do sujeito passivo após o ano de 1983, por
vislumbrar, se assim fosse, flagrante afronta ao artigo 111 do CTN, quando estabelece que deve
ser interpretada literalmente a legislação que disponha sobre outorga de isenção.
As ações bonificadas correspondem a aumento do capital social decorrentes da
incorporação de reservas de lucros ou lucros acumulados pela sociedade, e são distribuídas pelos
acionistas, na proporção das ações que eles já possuíam, não alterando a participação dos sócios
na sociedade, mas aumentando o patrimônio individual de cada sócio.
Trata-se, portanto, de aquisição de novas ações pelo acionista, que deixa de
receber dividendos em dinheiro para receber ações em bonificação. Logo, para fazer jus à isenção
do imposto na sua alienação, estas ações também devem se submeter à mesma regra das demais
aquisições.
Já as ações que correspondam a meros desdobramentos ou agrupamentos de
ações que, por sua vez, já integravam o patrimônio do investidor há mais de cinco anos quando
da revogação da isenção, fazem jus ao benefício, pois não há neste caso aquisição de novas
ações, mas mera adaptação das quantidades de ações de cada acionista ao novo critério de
divisão do capital da sociedade.
Veja-se, a leitura conjunta dos artigos 1o , 4o e 5o daquele Decreto-lei não autoriza,
penso eu, a concluir que tal isenção possa ser estendida indiscriminadamente às ações
bonificadas. Confira-se:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
10
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da
declaração de rendimentos
(...)
Art 4oNão incidirá o imposto de que trata o artigo 1o :
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Art 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1° deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
Perceba-se, todo o fundamento para que se entenda pelo reconhecimento da
isenção conferida por aquele DL 1.510/76, revogado desde a edição da Lei 7.713/88, nas
alienações efetuadas após a sua revogação, reside na tese de que aqueles que mantiveram
participações societárias em seu patrimônio, na vigência do DL, por cinco anos ou mais passaram a
ter o direito adquirido à isenção.
Em outras palavras, para que haja subsunção do caso à tese do direito adquirido,
tem-se por necessário que as participações já estivessem, à data da revogação do DL,
incorporadas ao patrimônio do alienante por no mínimo cinco anos.
Com efeito, considerando a conjugação da legislação tributária aplicada ao tempo
da alienação com a tese encampada pelos tribunais, penso que a melhor interpretação daquele
artigo 5o é no sentido de que a isenção é estendida às ações bonificadas desde que, quando da
revogação citada acima, já estivessem incorporadas ao patrimônio do investidor há no mínimo
cinco anos.
Nesse mesmo sentido, o acórdão proferido na apelação cível n° CNJ:
0003390-23.2011.4.02.5101 (2011.51.01.003390-3), no TRF2, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DECRETO-LEI N° 1.510 /1976. ALIENAÇÃO DE
AÇÕES: SOCIETÁRIAS E BONIFICADAS ISENÇÃO. RECURSO E REMESSA
NECESSÁRIA, CONSIDERADA COMO EXISTENTE, DESPROVIDOS 1. O Superior
Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar a matéria em diversas
ocasiões e, por último, acabou firmando o entendimento no sentido de que é
isento do Imposto de Renda o acréscimo patrimonial decorrente da alienação das
ações societárias adquiridas sob a égide do DL n° 1510 /76, após cinco anos da
respectiva aquisição, ainda que tal alienação ocorra após a vigência da Lei n°
7.713 /88 (REsp n° 1.133.032).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
11
2. O mesmo entendimento não se aplica às ações bonificadas emitidas após
31.12.1983, tendo em vista o não preenchimento das condições prevista no DL n°
1.510 /76.
3. REsp n° 1.470.768 (2014/0183051-4): "O art. 4o , d, do Decreto-lei n° 1.510 /76
previa isenção de imposto de renda de alienações de quotas sociais efetivadas
após o decurso do prazo de cinco anos da data da subscrição ou da aquisição das
quotas societárias, de modo que, ainda que recebidas em caráter de
bonificação, às mesmas não se estende a isenção do Decretolei, porquanto não
se enquadram na hipótese do dispositivo aludido".
4. O artigo 111 do CTN estabelece que legislação tributária que outorga isenção
deve ser interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva,
ampliativa ou analógica.
5. Recurso e remessa necessária, considerada como existente, desprovidos.
(grifos nosso)
No mesmo sentido é o já citado Ato Declaratório PGFN n. 12, de 25 de junho, in
verbis:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros)”
Assim sendo, entendo que ações adquiridas até 31.12.83, e mantidas por, pelo
menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de
22/12/1988, há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias, ainda que a alienação tenha ocorrido após a revogação da lei concessiva
do direito à isenção.
Contudo, essa isenção não é extensiva às subscrições/aquisições de novas quotas
após 31.12.83 (seja por meio de ações bonificadas ou subscrição particular de novas quotas),
tendo em vista o não preenchimento das condições prevista no DL n°1.510/76.
Portanto, faz-se necessário verificar se isenção do imposto de renda no ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias é aplicável às empresas A Guerra S/A
– CNPJ 88.665.146/0001-05 (de forma direta) e na Guerra Participações Ltda. – CNPJ no
94.683.166/0001-04 (participação indireta).
Nesse contexto, entendo pela conversão do feito em diligência, com o retorno dos
autos à autoridade fiscal responsável pela análise dos Pedidos de Restituição em questão, para:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915719/2009-71
12
(1) apreciação das alegações e dos documentos apresentados pelo contribuinte
juntamente com seu recurso voluntário, bem como exame de outros documentos que considerar
necessários; e
(2) manifestação conclusiva quanto a liquidez e certeza do crédito que a empresa
alega ter direito, emitindo relatório, com as razões que justifiquem a manutenção ou a alteração
do valor atualmente reconhecido.
Da Informação Fiscal resultante deverá se dado ciência ao contribuinte para a sua
manifestação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 848
DF CARF MF
Original